Tribunal: TCU
Processo: 017.154/2007-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Mera petição interposto por C Engenharia S/a contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 172/2024-TCU-Plenário Trata-se de petição mediante a qual a requerente solicita o reconhecimento da incidência da prescrição ressarcitória, em linha com sentença judicial favorável no âmbito do processo 1040055-29.2019.4.01.3400 (peças 436-438 e 468-470). Considerando que o presente processo já superou todas as etapas processuais previstas, tendo sido prolatado por derradeiro os Acórdãos 1.257/2022 e 2.635/2022, ambos do Plenário do TCU, objetos de apreciação de embargos de declaração contra decisão tomada em sede de recursos de reconsideração ( Acórdão 1889/2021-TCU-Plenário ); Considerando que no momento a intenção da responsável se limita ao reconhecimento da prescrição ressarcitória, com base em sentença judicial a ela favorável (peça 304); Considerando que os pedidos visam objetivamente à reforma da deliberação proferida no acórdão condenatório, sem apontar os fundamentos de uma eventual impugnação da decisão, sem denominar tal pedido como recurso; Considerando que a requerente apenas suscita a ocorrência da prescrição, de modo que a peça não se trata de recurso; Considerando que este Tribunal já se manifestou sobre a não ocorrência da prescrição tanto ressarcitória quanto punitiva, nos termos da Acórdão 2635/2022-TCU-Plenário , conforme a Resolução TCU 344/2022; Considerando que a jurisprudência do TCU é firme no sentido de garantir a independência das instâncias, admitindo-se apenas influência da esfera penal, e somente quando a sentença definitiva decidir pela negação da autoria ou da materialidade, ou seja, quando entender que o fato não ocorreu ou que o autor não foi aquele indicado no processo; Considerando que o inteiro teor da r. sentença proferida nos autos do Processo 1040055- 29.2019.4.01.3400, em que figuram como partes a embargante e a União, não vincula as decisões desta Casa, mas cria obrigação de não fazer a ser cumprida por este TCU; Considerando que este Tribunal não adotou nenhuma medida constritiva, a exemplo de protesto ou negativação, não prosseguiu com a cobrança das dívidas imputadas à C Engenharia S/A., não solicitou a inclusão do nome da empresa no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), nem enviou documentação para execução judicial perante o competente Juízo da Justiça Federal, na forma dos arts. 19, 23, inciso III, alínea "b", 24 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 216 e 219, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) recepcionar o expediente das peças 436-438 e 468-470 como mera petição, nos termos do parágrafo único do art. 48 da Resolução-TCU 259/2014; b) indeferir o pleito para reconhecimento da ocorrência da preclusão ressarcitória, nos termos da Resolução-TCU 344/2022; e c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica (peça 476) à requerente. 1. Processo TC- Processo 017.154/2007-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ademir Pereira Cabral (XXX.919.144-XX); C Engenharia S/A (12.272.753/0001-35); Construtora Gautama Ltda. (00.725.347/0001-00); Dylson de Luiz Medeiros Filho (XXX.259.804-XX); Fernando Antônio Dantas da Silva (XXX.931.564-XX); Jose Faustino Pereira Filho (XXX.035.264-XX); Jose Vieira Crispim (XXX.253.004-XX); José Benigno Viana Portela (XXX.266.324-XX); José Mário do Nascimento (XXX.974.554-XX). 1.2. Recorrente: C Engenharia S/A (12.272.753/0001-35). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Alagoas. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4.1. Ministro que declarou impedimento no processo: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Aline Ramos Ribeiro (OAB/DF 27.030) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.